Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014376-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 15.086.869/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS -
PESQUISA
REALIZADA EM PERÍODO RECENTE - FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1014376-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

Processo de origem:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1015894-97.2017.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A.

AÇÃO:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1015894-97.2017.8.11.0041, que move em face de MIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a ordem de indisponibilidade de bens existentes em nome da parte executada, por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), e indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem. Considerado que os autos retratam típico caso de execução frustrada,
com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1º, do CPC, suspendeu o processo pelo prazo de um ano
. Decorrido o prazo em questão, sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos, ao arquivo, pelo prazo de 03 anos, decorrido o qual as partes deverão ser intimadas para, em 15 se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que a decisão de indeferimento de novas consultas aos sistemas eletrônicos judiciais foi equivocada, porque mesmo que o Exequente não tenha logrado êxito em pesquisa anteriores, é justo que as ferramentas, fornecidas pelo Poder Judiciário, estejam sempre à sua disposição.

Alega que o requerimento do Exequente de realização de novas pesquisa através dos Sistemas disponíveis pelo judiciário, deve ser deferido a qualquer tempo, ainda que se trate de pedido reiterado, vez que o poder aquisitivo da parte executada pode se alterar a qualquer momento.

Afirma que de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a utilização dos sistemas de pesquisa Renajud, Bacendjud e Infojud, não exige o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Pugna pela reforma da decisão para que o pedido de novas consultas seja admitido a qualquer momento, sem a condição de prévia demonstração pelo exequente, de mudança da situação financeira do executado.

É o relato.

Liminar
(Id. 217133174).

Contraminuta
(Id. 217841188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de decisão que
indeferiu o pedido de
requerimento de reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem
, ao argumento que tal providência foi realizada anteriormente e não se permite utilizar infinitamente os sistemas, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio, bem como,
suspendeu o processo pelo prazo de um ano
.

A controvérsia está em saber se é caso de determinar realização de novas pesquisas
.

Verifica-se que foi realizada pesquisa de bens via SISBAJUD em 31.03.2022, INFOJUD em 05.08.2022 e CNIB em 08.05.2024 (Id. 91805800, 81163463 e 154980757 – Origem).

Na data de 08.05.2024, o autor, ora agravante, requereu nova tentativa de penhora online via sistema (Id. 139730391 – Origem), cujo os pedidos futuros foram indeferidos pelo Juízo de origem, decisão que é objeto deste recurso.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso, o último pedido deferido de pesquisa de bens existentes em nome da parte executada, restou infrutífera. Porquanto, não se mostra razoável deferir a medida, pois ocorreu a pouco mais de 1 ano, sobretudo, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração na situação financeira do executado, ora agravado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
. (N.U 1002267-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

De igual maneira, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário.

Por outro lado, quanto ao pedido de penhora de bens móveis, em observância ao art. 798, II, c do CPC, cabe ao credor o dever de indicar e especificar o bem. Veja:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I
- instruir a petição inicial com:

a)
o título executivo extrajudicial;

b)
o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c
) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d
) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II
-
indicar
:

a)
a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b)
os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c
)
os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como "uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)." 3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, tal como o desvio de bens pelo devedor, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 4. diferente das demais ferramentas de busca de bens usualmente utilizadas no processo executivo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o SNIPER atinge informações afetas à vida particular do devedor e que não guardam relação direta com o processo executivo, que embora se dirija à satisfação do credor, deve respeitar os direitos do devedor, sobretudo os de natureza constitucional, como avida privada. 5.
O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1847657
, 07275739720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não há razão que justifique a alteração da decisão singular

Posto isso,
nega-se provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024